Tribunal: TJSP
Processo: 2140698-27.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Habeas Corpus – Execução criminal – Pedido de prisão domiciliar indeferido – Sentenciado no grupo de risco – Descabimento – Regime prisional fechado não admite a prisão domiciliar – Inteligência do artigo 117, II, da LEP – Impossibilidade de progressão per saltum – Ausência de comprovação de que o sentenciado teria, em liberdade, cuidados médicos diversos e mais eficazes daqueles

Ementa:
Habeas Corpus – Execução criminal – Pedido de prisão domiciliar indeferido – Sentenciado no grupo de risco – Descabimento – Regime prisional fechado não admite a prisão domiciliar – Inteligência do artigo 117, II, da LEP – Impossibilidade de progressão per saltum – Ausência de comprovação de que o sentenciado teria, em liberdade, cuidados médicos diversos e mais eficazes daqueles prestados pelo Estado – Direito de assistência à saúde devidamente assegurado ao paciente – Constrangimento ilegal não evidenciado – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519881
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2140698-27.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
paciente MILTON CÉSAR DE OLIVEIRA ALMEIDA e Impetrante RAPHAEL
ABISSI BICHARA ABI REZIK.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA
SILVA.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2140698-27.2020.8.26.0000 -Voto no 34.352
2
HABEAS CORPUS No 2140698-27.2020.8.26.0000
IMPETRANTE:
RAPHAEL ABISSI BICHARA ABI-REZIK
PACIENTE:
MILTON CÉSAR DE OLIVEIRA ALMEIDA
COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
UNIDADE REGIONAL DE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL
DEECRIM
9a RAJ (EXECUÇÃO No 0002607-85.2017.8.26.0520)
VOTO No 34.352
Habeas Corpus Execução criminal Pedido de prisão domiciliar
indeferido
Sentenciado no grupo de risco
Descabimento

Regime prisional fechado não admite a prisão domiciliar

Inteligência do artigo 117, II, da LEP
Impossibilidade de
progressão per saltum
Ausência de comprovação de que o
sentenciado teria, em liberdade, cuidados médicos diversos e mais
eficazes daqueles prestados pelo Estado Direito de assistência à
saúde devidamente assegurado ao paciente
Constrangimento
ilegal não evidenciado Ordem denegada.
O advogado Raphael Abissi Bichara Abi-Rezik
impetra a presente ordem de habeas corpus, com pedido de liminar, em
favor de MILTON CÉSAR DE OLIVEIRA ALMEIDA, por entrever
constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito do Departamento
Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ, comarca de São José
dos Campos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2140698-27.2020.8.26.0000 -Voto no 34.352
3
Sustenta, em síntese, que o paciente cumpre pena
em regime fechado e, embora faça parte do grupo de risco do surto do
COVID-19, por estar acometido de hipertensão e patologia cardiovascular,
teve indeferido pedido de prisão domiciliar.
Alega, no entanto, que devido ao conhecido
crescimento acelerado do coronavírus COVID19, faz-se extremamente
necessário
desonerar
o
sistema
penitenciário,
especialmente
a
Penitenciária de Tremembé, onde o paciente cumpre pena, que já possui
28 (vinte e oito) casos confirmados, conforme divulgação da Prefeitura
Municipal da cidade.
Ressalta que o Conselho Nacional de Justiça
editou a Recomendação No 62/2020, que propõe aos Tribunais e
magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção
pelo novo coronavírus COVID-19, no âmbito dos sistemas de justiça
penal e socioeducativo.
Assevera, ademais, que pessoas com doenças
crônicas correm maior risco ao serem contaminados com o vírus causador
da COVID-19, pois a resposta imunológica não ocorre de maneira
suficiente para garantir o combate da enfermidade, trazendo maior risco
de agravamento da doença e de eventual morte.
Argumenta, por fim, que a conhecida precariedade
das instalações prisionais e sua inadequação às necessidades de higiene e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2140698-27.2020.8.26.0000 -Voto no 34.352
4
salubridade, para impedir a contaminação e disseminação da doença,
demonstram a desproporcionalidade da prisão e fazem com que o cárcere
extrapole os limites constitucionais da intervenção do poder sobre o
indivíduo, nos termos do artigo 5o, XLVII, “a” e XLIX, da Constituição
Federal.
Requer, assim, a concessão de prisão domiciliar
provisória.
A liminar foi indeferida, sendo dispensadas as
informações da D. Autoridade apontada como coatora (fls. 128/131).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, com o
parecer de fls. 135/141, opinou pelo não conhecimento do pedido ou, se
conhecido, pela denegação da ordem.
É o relatório.
Para cabimento de habeas corpus, como é notório,
mostra-se necessária a constatação, sem detença, de violência ou coação
que ofenda a liberdade de locomoção assegurada a todo cidadão, ainda
que indiretamente ou sob ameaça, por ilegalidade ou abuso de poder,
conforme expressamente previsto na Constituição da República em seu
artigo 5o, inciso LXVIII, c.c. o artigo 648, do Código de Processo Penal.
Porém, no caso específico dos autos, nada disso
ocorre.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2140698-27.2020.8.26.0000 -Voto no 34.352
5
Ao que se infere da documentação carreada com a
petição inicial, o paciente cumpre pena em regime fechado, na
Penitenciária Tarcizo Leonce Pinheiro Cintra - Tremembé I (fls. 125).
E, como é cediço, inexiste previsão legal para a
concessão da benesse alvitrada (prisão domiciliar) aos sentenciados
recolhidos no regime mais severo (artigo 117, da LEP).
Ademais, o que se busca, a pretexto de cuidados
com a pandemia, é verdadeiramente a inadmissível progressão por salto,
sobre o que, aliás, já se pronunciou o Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ORDINÁRIO. PROGRESSÃO DE REGIME. PER
SALTUM. IMPOSSIBILIDADE. Segundo o sistema progressivo
de execução da pena, adotado pela legislação brasileira, o
condenado que cumpre pena privativa de liberdade, em regime
fechado, deverá ser transferido para o regime, imediato, menos
rigoroso, qual seja, o semi-aberto. Portanto, não se admite a
denominada progressão per saltum, a transferência direta do
regime fechado para o aberto (Precedentes). Habeas Corpus
denegado”(STJ, HC 76707-SP, 5a T., Rel. MIN. FELIX
FISCHER, j. 13/06/2007, DJ 28/06/2007, p. 204
grifei).
Tanto assim que a Recomendação no 62/2020, do
Colendo Conselho Nacional de Justiça, menciona e opina pela prisão
domiciliar
exclusivamente
para
“...
as
pessoas
presas
em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2140698-27.2020.8.26.0000 -Voto no 34.352
6
cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto...” e àquelas
“...com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante
relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento
adequado no estabelecimento penal”, o que, por certo, não é o caso dos
autos (art. 5o, III e IV).
Frise-se, por necessário, que o paciente cumpre a
pena de 35 (trinta e cinco) anos de reclusão, como dito, em regime
fechado, por crimes gravíssimos tráfico de entorpecentes e associação
para o tráfico
um deles equiparado a hediondo, com término de
cumprimento de pena previsto somente para 22/08/2048, e que, de
acordo com artigo 75, do Código Penal, dar-se-á em 22/08/2043 (fls.
168/169, dos autos de origem).
De mais a mais, o impetrante não comprovou que
o paciente, sob o regime de prisão domiciliar, receberia cuidados médicos
diversos e mais eficazes daqueles prestados pelo Estado, consoante se
verifica do relatório de saúde mencionado na impetração (fls. 04).
Também é importante ressaltar que o risco de
contrair o vírus no sistema penitenciário, nas condições atuais, é inferior
ao de quem está solto e fora do isolamento social.
Por fim, sob o pálio de proteção ao criminoso
recluso, em tese potencialmente exposto ao novo coronavírus, não pode
perecer a sociedade, que ficará à mercê da criminalidade violenta se as
libertações ocorrerem sem critério plausível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2140698-27.2020.8.26.0000 -Voto no 34.352
7
Diante dessas circunstâncias, inexiste qualquer
ilegalidade ou abuso de poder por parte da D. Autoridade apontada como
coatora, não havendo, por conseguinte, qualquer constrangimento ilegal a
ser sanado.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a ordem.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator